Tribunal: TJES
Processo: 0002242-40.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002242-40.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONIA ALMEIDA CONSTANTINO
APELADO: FRANCISCO MANOEL DA CRUZ MAURO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002242-40.2018.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SONIA ALMEIDA CONSTANTINO.

ADVOGADO : HIRALDO LEITE PEREIRA.

RECORRIDO : FRANCISCO MANOEL DA CRUZ MAURO.

ADVOGADO : FRANCISCO MANOEL DA CRUZ MAURO (CAUSA PRÓPRIA).

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

PRIORITÁRIO – IDOSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SONIA ALMEIDA CONSTANTINO
em face de sentença que
, nos “embargos à execução” opostos por FRANCISCO MANOEL DA CRUZ MAURO, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de falta de interesse processual e acolheu em parte os pedidos do embargante/Recorrido, reconhecendo parcialmente o excesso de execução apontado, para homologar os cálculos de fl. 79.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) ao alegar excesso de execução, o embargante não indicou os valores reputados devidos mediante a apresentação de memória de cálculo, em violação ao §3º, do art. 917, do CPC/15; (ii) não é devida a determinação de emenda da inicial no caso; (iii) deve ser reconhecida a sucumbência mínima da Recorrente, afastando-se sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 15 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/0002242-40.2018.8.08.0021_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002242-40.2018.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SONIA ALMEIDA CONSTANTINO.

ADVOGADO : HIRALDO LEITE PEREIRA.

RECORRIDO : FRANCISCO MANOEL DA CRUZ MAURO.

ADVOGADO : FRANCISCO MANOEL DA CRUZ MAURO (CAUSA PRÓPRIA).

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

PRIORITÁRIO – IDOSO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Na origem, os autos tratam de embargos à execução de título executivo extrajudicial opostos pelo Recorrido, com fundamento em excesso de execução, ante o pagamento de parcela da dívida cobrada e o equívoco nos índices de atualização monetária utilizados no cálculo do valor exequendo.

A execução está consubstanciada em contrato particular de compra e venda de imóvel no valor histórico de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a cobrança de suposto saldo devedor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Na sentença, o magistrado singular acolheu em parte os pedidos do embargante/Recorrido, reconhecendo parcialmente o excesso de execução apontado, apenas no tocante ao equívoco nos índices de atualização monetária utilizados no cálculo do valor da execução, homologando os cálculos de fl. 79.

A Recorrente sustenta, em suas razões recursais, que (i) ao alegar excesso de execução, o embargante não indicou os valores reputados devidos mediante a apresentação de memória de cálculo, em violação ao §3º, do art. 917, do CPC/15; (ii) não é devida a determinação de emenda da inicial no caso; (iii) deve ser reconhecida a sucumbência mínima da Recorrente, afastando-se sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, suscito preliminar de não conhecimento parcial do recurso, de ofício, por reconhecer inovação recursal, no tocante à alegação de que (i) o embargante não indicou os valores reputados devidos mediante a apresentação de memória de cálculo, em violação ao §3º, do art. 917, do CPC/15; e de que (ii) não é devida a determinação de emenda da inicial no caso.

Da análise dos autos, a embargada/Recorrente traz à discussão matéria sobre a qual não impugnou expressamente na contestação.

A ausência de impugnação no momento oportuno, portanto, torna incabível a discussão em segunda instância.

É como orienta este e. Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIDA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O recolhimento do preparo implica a preclusão lógica quanto ao pedido de deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar o encargo.

2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação em segunda instância de matérias não enfrentadas na origem, importando na parcial inadmissibilidade do recurso.

3. É preclusa a impugnação ao valor da causa não veiculada na contestação.

4. O desatendimento ao disposto no art. 3º, §§ 1º ao 3º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, impede a purgação da mora.

5. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes do C. STJ.

6. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190195206, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. EMBARGOS DE TERCEIRO DO CÔNJUGE EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DETERMINADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INCIDÊNCIA SOBRE BEM DE FAMÍLIA. CABIMENTO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO QUE DEVE INCIDIR A TOTALIDADE DO BEM, RESERVANDO-SE AO CÔNJUGE MEEIRO, EM MOMENTO OPORTUNO, A METADE DO PREÇO ALCANÇADO NA PRAÇA, NA FORMA DO ARTIGO 655-B DO CPC/1973. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DA EMBARGANTE PREJUDICADO.

I-
É defeso às partes trazerem aos autos em sede recursal fundamentos jurídicos e questões não discutidas em primeiro grau, sob pena de se configurar supressão de instância e se afrontar o princípio do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

II- A decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre bem de família. Precedentes do STJ.

III- Tratando-se de um bem indivisível, a indisponibilidade deve recair sobre a totalidade do imóvel. Não se pode afastar a indisponibilidade com relação à meação da Embargante e mantê-la no tocante à meação do seu cônjuge. A proteção à meação resolve-se pela reserva de metade do produto da alienação do bem imóvel, pois os efeitos patrimoniais ocorrerão apenas em fase de eventual arrematação do bem.

IV- Recurso ministerial provido. Recurso da Embargante prejudicado.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140328626, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à mencionada tese, dada a inovação recursal.

MÉRITO

Na parte conhecida, a Recorrente aduz que deve ser reconhecida a existência de sucumbência mínima, afastando-se sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sustenta, para tanto, que os embargos foram parcialmente providos, reconhecendo-se excesso à execução somente no tocante aos juros de mora e à correção do valor a ser pago, o que corresponde à redução de apenas 17% do valor exequendo.

Não obstante, a jurisprudência do c. STJ orienta que a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos. (AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

No caso, o Embargante/Recorrido pugnou pelo reconhecimento de excesso de execução, com base em 2 (dois) argumentos: (i) pagamento efetuado de parcela da dívida cobrada e (ii) equívoco nos índices de atualização monetária utilizados no cálculo do valor exequendo.

Considerando que o primeiro argumento foi afastado pelo magistrado de primeiro grau, por reconhecer a ausência de comprovação do pagamento efetuado em favor da Embargada, e que somente foi acolhido o argumento relativo aos índices de atualização da dívida, deve ser mantida a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes.

Ante o exposto, ACOLHO preliminar de inovação recursal suscitada de ofício, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da condenação para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/
0002242-40.2018.8.08.0021
_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002242-40.2018.8.08.0021

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
SONIA ALMEIDA CONSTANTINO.

ADVOGADO

:

HIRALDO LEITE PEREIRA
.

RECORRIDO

:
FRANCISCO MANOEL DA CRUZ MAURO
.

ADVOGADO

:
FRANCISCO MANOEL DA CRUZ MAURO (CAUSA PRÓPRIA)
.

MAGISTRADO

:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

PRIORITÁRIO – IDOSO

ACÓRDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APURAÇÃO MEDIANTE O QUANTITATIVO DE PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação em segunda instância de matérias e questões não enfrentadas na origem, importando na parcial inadmissibilidade do recurso.

2. A jurisprudência do c. STJ orienta que a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos. (AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.)

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.